Tribunal: STF
Processo: ADI 1032
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
LEI ESTADUAL. TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR MENORES
DE DEZOITO ANOS. PRECEDENTES.
          LEI 2.201, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, QUE CONCEDE AUTORIZAÇÃO PROVISORIA PARA DIRIGIR VEICULOS
AUTOMOTORES A MENORES DE DEZOITO ANOS E MAIORES DE DEZESSEIS. ASPECTO
DE BOM DIREITO NA TESE DA INCONSTITUCIONALIDADE. "PERICULUM IN MORA"
DENUNCIADO NA POSSIBILIDADE DE LESÃO A ORDEM E A SEGURANÇA PUBLICAS.
PRECEDENTES (ADINS 474, 476, 532 E 556).
          CAUTELAR DEFERIDA.